Tribunal: STF
Processo: HC 68867
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-12-17
Data de publicação: 1991-12-17

Ementa:
- Entrega, a consumo, de sangue  contaminado  (art.  278  do
Código  Penal).  Dolo  plenamente  caracterizado,  segundo  os  fatos
apurados nas instancias ordinarias.
         Pena  fixada  dentro  dos  limites   legais,   por   decisão
suficientemente fundamentada.
         Pedido indeferido.